Tribunal: TJSP
Processo: 2100993-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Bloqueio de ativos financeiros. Valores encontrados em conta bancária em nome da executada. Ausência de demonstração de que o bloqueio tenha recaído exclusivamente sobre recursos públicos. Possibilidade de penhora do valor encontrado, vez que o processo deve prosseguir em busca da satisfação do crédito. Princípio da preservação da empresa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Bloqueio de ativos financeiros. Valores encontrados em conta bancária em nome da executada. Ausência de demonstração de que o bloqueio tenha recaído exclusivamente sobre recursos públicos. Possibilidade de penhora do valor encontrado, vez que o processo deve prosseguir em busca da satisfação do crédito. Princípio da preservação da empresa que não é absoluto. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100993-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante NUTRII LIFFE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, é agravado
IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100993-22.2020.8.26.0000 -Voto no 13020
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2100993-22.2020.8.26.0000
Comarca : São Bernardo do Campo
Agravante : Nutrii Liffe Comércio e Representação
Agravada : Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo
do Campo
Voto no 13.020
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Bloqueio de ativos financeiros. Valores
encontrados em conta bancária em nome da executada.
Ausência de demonstração de que o bloqueio tenha recaído
exclusivamente sobre recursos públicos. Possibilidade de
penhora do valor encontrado, vez que o processo deve
prosseguir em busca da satisfação do crédito. Princípio da
preservação da empresa que não é absoluto. Decisão
reformada. Recurso provido.

Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Mauricio Tini Garcia, que
reconheceu a impenhorabilidade do valor bloqueado.
Em síntese, o recorrente alega que não houve
demonstração de que o bloqueio tenha recaído apenas sobre verba pública.
Menciona que a recorrida recebe também valores de convênios de seguros
de saúde. Acrescenta que o bloqueio ocorreu em 03/12/2019, muito antes
da situação de pandemia de Covid-19 no Brasil e a manutenção do
bloqueio do valor de R$ 37.656,85, não prejudicará o funcionamento da
agravada. Alternativamente, requer a manutenção de 30% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100993-22.2020.8.26.0000 -Voto no 13020
3
bloqueado e o recebimento do saldo restante em seis parcelas iguais, nos
termos do artigo 916, do Código de Processo Civil.
Indeferido o efeito suspensivo ativo (fls.
138/139).
Contraminuta apresentada às fls. 142/149.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
O artigo 833, inciso IX, do Código de Processo
Civil, consigna que são impenhoráveis “os recursos públicos recebidos por
instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou
assistência social”.
Todavia, em caso de penhora de ativos
financeiros, cabe à respectiva entidade hospitalar a demonstração de que os
créditos que integram o montante disponível em sua conta bancária
originam-se
integralmente
de
recursos
públicos
destinados
para
atendimento na área da saúde, pois, se houver valores advindos de
particulares, o respectivo numerário não deverá ser atingido pela proteção
legal da impenhorabilidade.
A recorrente a fim de comprovar a alegada
impenhorabilidade, juntou aos autos cópia do contrato de gestão no
091/2019 e o plano de trabalho 0000051161/2019, que não são suficientes
para a demonstração de que o bloqueio tenha recaído exclusivamente sobre
verbas públicas.
Ademais, os extratos bancários juntados às fls.
155/165 são referentes a conta bancária diversa da informada no contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100993-22.2020.8.26.0000 -Voto no 13020
4
de gestão (fls. 103).
Assim, não obstante a execução deva ser
realizada pela forma menos gravosa ao devedor (artigo 805, do Código de
Processo Civil), deve-se atender ao interesse do credor (artigo 797, do
mesmo diploma legal), cujos prejuízos são manifestos ante a negativa de
pagamento espontâneo, com a resistência da executada em satisfazer a
obrigação contratualmente assumida.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte que: “o
princípio da preservação da empresa não é absoluto e não pode servir
como permissivo de inadimplência, devendo ser compatibilizado com a
satisfação da obrigação e efetividade da execução” (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2229328-64.2017.8.26.0000, Relator Des. Sérgio Shimura,
23a Câmara de Direito Privado, j. em 11/06/2018).
Diante desse contexto, a decisão agravada deve
ser reformada, para determinar a manutenção do bloqueio de valor.
Pelos motivos expostos, dá-se provimento ao
recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator